Tribunal: CARF
Processo: 15983.001424/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. LIVRO-CAIXA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Logo, revelada irrefutável a preclusão temporal da pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança administrativa.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ANTECIPAÇÃO. FONTE PAGADORA. OMISSÃO. IMPOSTO DEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TITULAR DO RENDIMENTO. SÚMULA CARF. No 12. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
A obrigação que o contribuinte tem de declarar os rendimentos tributáveis na respectiva Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) não se confunde com o dever da fonte pagadora de antecipar a retenção e recolhimento do imposto incidente sobre a quantia por ela solvida. Logo, suposta falta de retenção do mencionado IRRF não afasta a legitimidade passiva do titular dos rendimentos, cuja omissão foi apurada posteriormente ao término do prazo de entrega da correspondente declaração de ajuste.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2003 A 2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. No 147. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE. FONTE PAGADORA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. AUSENTE. MULTA DE OFÍCIO. PROCEDENTE. SÚMULA CARF. No 73. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Mantém-se a multa de ofício decorrente de infração apurada, quando o contribuinte não provar que foi induzido a classificar rendimento tributável como se isento fosse, a partir de informações prestadas equivocadamente pela fonte pagadora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001424/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.259 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
CLAUDETH URBANO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
LIVRO-CAIXA.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, revelada irrefutável a preclusão temporal da pretensão,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança
administrativa.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ANTECIPAÇÃO.
FONTE PAGADORA. OMISSÃO. IMPOSTO DEVIDO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. TITULAR DO RENDIMENTO. SÚMULA CARF. No 12.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
A obrigação que o contribuinte tem de declarar os rendimentos tributáveis na
respectiva Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) não
se confunde com o dever da fonte pagadora de antecipar a retenção e
recolhimento do imposto incidente sobre a quantia por ela solvida. Logo,
suposta falta de retenção do mencionado IRRF não afasta a legitimidade passiva
do titular dos rendimentos, cuja omissão foi apurada posteriormente ao término do
prazo de entrega da correspondente declaração de ajuste.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2003 A 2006. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF. No 147. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE. FONTE PAGADORA. INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. AUSENTE.
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDENTE.
SÚMULA CARF. No 73.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001424/2008-16
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001424/2008-16

Mantém-se a multa de ofício decorrente de infração apurada, quando o
contribuinte não provar que foi induzido a classificar rendimento tributável
como se isento fosse, a partir de informações prestadas equivocadamente pela
fonte pagadora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se a multa isolada por falta de pagamento
do Carnê-Leão, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente aos anos-calendário 2003 a 2006, exercícios 2004 a 2007
respectivamente.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-35.780 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 145 a 151):
O presente processo trata de auto de infração de fls. 01/21, para cobrança de crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercícios 2004, 2005, 2006 e
2007, anos-calendário 2003, 2004, 2005 e 2006, no valor de R$ 70.302,66 (setenta mil,
trezentos e dois reais e sessenta e seis centavos), a ser acrescido da multa de ofício de
75% e de juros de mora, calculados de acordo com a legislação pertinente e mais a
multa exigida isoladamente no valor de R$ 19.002,30 (dezenove mil, dois reais e trinta
centavos).
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001424/2008-16

2.
A autuação decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pela contribuinte, tendo sido constatadas as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de despesas do Livro Caixa, nos anos-calendário de 2003
e 2004;
b) Omissão de rendimentos, relativos a honorários advocatícios, na condição de
procuradora jurídica da Prefeitura Municipal de Peruíbe, nos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006;
c) Multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão, nos anos de 2003 e 2004.
3.
Cientificada da exigência tributária na data de 16/12/2008, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 109, a contribuinte apresenta sua impugnação de fls. 112/125,
onde, em resumo, alega o seguinte:
a) é impossível a apresentação do Livro Caixa, por ter sido extraviado, quando
de sua mudança de endereço;
b) não possuía outros elementos de honorários de "sucumbência" em processos
eventuais da Prefeitura Municipal de Peruíbe em que a parte vencida era pessoa
física, mas foram rateados entre os procuradores na forma de lei municipal, por
falta de informação da fonte pagadora;
c) há outra categoria de honorários advocatícios pagos por contribuintes em
processos de cobrança da dívida ativa, que foram depositados em contas da
Prefeitura Municipal e repassados aos procuradores, sendo certo que, nos dois
casos, a retenção do imposto sobre os rendimentos são de inteira
responsabilidade da fonte pagadora;
d) em não tendo havido a retenção na fonte, a contribuinte não pode ser
chamada a responder pelo erro, já que o responsável principal é o substituto
legal tributário;
e) relata acerca dos honorários recebidos pelos procuradores do Município de
Peruíbe, que são decorrentes do arbitramento inicial nas execuções fiscais e na
sucumbência dos vencidos nas ações onde haja a condenação ao vencido e que
cuja obrigatoriedade de retenção e responsabilidade é da referida fonte
pagadora.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 145 a 151):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
LIVRO CAIXA. Escrituração.
Para fazer jus à dedução de despesas de Livro Caixa, deve o sujeito passivo apresentar o
referido Livro devidamente escriturado e a comprovação das despesas que preencham
os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade e que correspondam a bens ou
serviços efetivamente recebidos e pagos ao fornecedor/prestador.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS QUE NÃO SOFRERAM RETENÇÃO NA FONTE.
Ainda que por erro da fonte pagadora, a falta de retenção do imposto de renda retido na
fonte não exime o beneficiário de incluir tais rendimentos como tributáveis em sua
declaração de ajuste anual e nem transfere a responsabilidade pelo pagamento do
imposto para a fonte pagadora.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001424/2008-16

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 163 a 166):
1. Não pode ser penalizada com a multa decorrente de erro reconhecido pela fonte
pagadora.
2. O substituto tributário responde pelo pagamento do tributo que deixou de reter
na fonte.
3. A aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício é
improcedente.
4. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/12/2009
(processo digital, fl. 155), e a peça recursal foi interposta em 5/1/2010 (processo digital, fl.
163), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Matéria não contestada no recurso voluntário
O Recorrente discorda parcialmente da decisão recorrida, não se insurgindo contra
a glosa da dedução indevida de livro-caixa. Logo, tal parte se torna incontroversa e definitiva
administrativamente. Mais precisamente, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o
sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001424/2008-16

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(Grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Omissão de rendimento - IRRF
A propósito, conforme arts. 1o, 2o, 7o, incisos I, II e § 1o, e 52 da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF) passou a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos,
cuja apuração e respectivo pagamento são efetuados nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei: (Vide Lei no 8.134, de 1990) (Vide Lei no 8.383, de
1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995) )
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas; (Vide Lei complementar no 150, de 2015)
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§ 1o O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou
crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora,
aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à
pessoa física no mês, a qualquer título.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. Nessa perspectiva, excetuados os casos de tributação
definitiva ou da retenção exclusiva na fonte, ao final do correspondente ano-calendário, o
sujeito passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001424/2008-16

efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte
ocorre mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificadamente apontadas em
lei, não a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por
conseguinte, todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o
citado ajuste anual, cujo fato gerador se dará somente em 31 de dezembro do correspondente
ano-calendário, independentemente das antecipações mensais.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo período-
base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera
por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001424/2008-16

Como visto, dependendo das circunstâncias de cada contribuinte - variação de
alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas, deduções e
compensações -, o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o imposto devido no
ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto, o primeiro com o
segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a imposição posta para o
ajuste anual, eis que obrigações distintas destinadas a contribuintes diversos, como tais, dotadas
de penalidades próprias pelo descumprimento.
Ademais, tratando-se de mera antecipação do imposto efetivamente devido que o
contribuinte irá apurar no final do período-base, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção do IRRF extingue-se no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
Nessa intelecção, a data de constatação da falta de retenção da reportada antecipação a título
de IRRF será determinante na definição dos destinatários e respectivas penalidades aplicáveis
em procedimento de ofício.
Assim entendendo, a Receita Federal do Brasil muito bem esclarece as
circunstâncias peculiares ao contexto, mediante o Parecer Normativo COSIT no 1, de
24/09/2002, do qual, em síntese, infere-se que se falta de retenção do IRRF for apurada:
1. antes da data limite para entrega da DIRPF, o imposto e os acréscimos legais
decorrentes serão exigidos, exclusivamente, da fonte pagadora, pois ainda não surgido para o
contribuinte o dever de oferecer supostos rendimentos à tributação;
2. após a data limite para a entrega da DIRPF, serão exigidos:
a) da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
entre a data de recolhimento do imposto que deixou de ser retido e a citada data limite para
entrega da DIRPF;
b) do contribuinte o imposto e os acréscimos legais decorrentes, caso este não
tenha submetido respectivos rendimentos à tributação.
A propósito, trata-se de entendimento já pacificado neste Conselho, por meio do
enunciado da Súmula CARF no 12, verbis:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ante o exposto, acertada a decisão de origem, já que, posteriormente ao termo
final para entrega das respectivas declarações de ajuste, a autoridade fiscal apurou que tanto a
fonte pagadora quanto a Recorrente foram omissas, eis que não efetivados a retenção do IRRF,
nem levados tais rendimentos ao ajuste anual respectivamente.
Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) e multa de ofício
Conforme enunciado da Súmula CARF no 147, a partir do ano-calendário de
2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001424/2008-16

Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001424/2008-16

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe a este Conselho a
apreciação das questões de feição constitucional, matéria por ele já pacificada, mediante o
enunciado da Súmula CARF no 2. Confirma-se:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim definido, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao período-base de 2007.
Omissão de rendimento não induzida pela fonte pagadora
Afasta-se a multa de ofício decorrente de infração apurada, quando o contribuinte
é induzido a classificar rendimento tributável como se isento fosse, a partir de informações
prestadas equivocadamente pela fonte pagadora. Trata-se de entendimento também já delineado
neste Órgão, por meio do enunciado da Súmula CARF no 73, verbis:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Ante o exposto, conforme descrição dos fatos, denota-se inaplicável a
compreensão vista no enunciado de Súmula CARF supracitado, pois ausente prova de que a
Recorrente se fundamentou em informações equivocadas prestadas indevidamente pela fonte
pagadora. Afinal, no caso, operou-se, sim, deliberada omissão de rendimentos que deveriam ter
sido levados ao ajuste anual, razão por que há de se manter referida penalidade, exatamente
como decidiu a origem.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001424/2008-16

Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, cancelando-se a
multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos termos do enunciado da Súmula
CARF no 147.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital